Tribunal: STF
Processo: RHC 65752
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
DECRETO DE PRISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO E ANTECEDENTES QUE
NÃO RECOMENDAM OS PACIENTES, ALÉM DISSO, FORAGIDOS.
GRAU DE FÉ QUE MERECEM AS TESTEMUNHAS NÃO E MATÉRIA SUSCETIVEL DE
EXAME EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA CUSTODIA PROVISORIA.